Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717510-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA IOLANDA DIAS DO NASCIMENTO EMBARGADO: MATHEUS VINICIUS DO NASCIMENTO SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.I.D.D.N. contra decisão (ID 188510256) da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de curatela ajuizada em desfavor de M.V.D.N.S., indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora pretendia a curatela provisória de seu filho. Foi indeferida a concessão da antecipação da tutela recursal (ID 58657623). Opostos embargos de declaração contra a decisão por M.I.D.D.N. (ID 58998836). Intimado para contrarrazões, o AR destinado ao agravado retornou com o aviso de “endereço insuficiente para entrega” (ID 59466705/59904359). Em consulta aos autos de origem, o agravado está representado pela curadoria especial (ID 197371129, autos de origem). Dessa forma, intime-se a Defensoria Pública, na qualidade de curadoria especial, para apresentar contrarrazões do agravo de instrumento e dos embargos de declaração. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator